Tribunal: TJDFT
Processo: 0765988-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0765988-72.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: THAMIRES RIBEIRO DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA RIBEIRO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PORTADORA DE ESCLERODERMIA LOCALIZADA. MEDICAMENTO (MICOFENOLATO DE MOFETILA). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. DOENÇA GRAVE. TEMA 106 do STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. INDICAÇÃO FAVORÁVEL EM NOTA TÉCNICA DO NATJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação para a obtenção de tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo (tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal). Sobreleva notar que a dúvida acerca da questão é tão expressiva que o STF, por unanimidade, no RE 1366243, Tema 1.234, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa). 2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 3. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos do fármaco, registrado na ANVISA. 4 O relatório médico circunstanciado, que atesta que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença da autora, corroborado por Nota Técnica do NATJUS, deve prevalecer. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou em relação à aplicação do tema 106 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.657.156-RJ); b) artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990, argumentando não existir especificação do medicamento e dos protocolos clínicos aplicáveis à espécie para o tratamento pleiteado pela ora recorrida, razão pela qual entende que não deve ser obrigado a fornecer medicamentos e materiais fora dos critérios legais. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da Constituição Federal, articulando a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da recorrida. Suscita que o acórdão combatido afronta o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, razão pela qual postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. Afirma, ainda, que também houve julgamento em desacordo com o decidido pela Corte Suprema no RE 855.178 (tema 793). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.657.156-RJ (tema 106), concluiu que “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990, não merece ser admitido o apelo especial. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o medicamento está registrado na ANVISA, sob o n. 102980430 e, conquanto tenha sido prescrito de forma off label, ele foi indicado pela médica especialista que tem acompanhado autora/apelada, conhecendo amplamente a sua situação de saúde. Igualmente, consta nos autos a manifestação do NATJUS de ID 39759954, que se posicionou favoravelmente ao pleito autoral em parecer (...) Nesse passo, preenchidos pela autora os requisitos constantes do Tema 106 do STJ, não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para garantir à autora o direito à vida e à preservação da saúde (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF)” (ID 44131045). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "Obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 - Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025